Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727560-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AURELIANO LOPES DA SILVA, FLORIZA ACUNHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721655-46.2022.8.07.0001, proposta por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA, representado por FLORIZA ACUNHA DA SILVA, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162018776 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que o perito judicial retificasse os cálculos e promovesse a atualização do débito em questão, pelo índice da tabela do TJDFT. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, pois com o prosseguimento da ação, o agravante estará exposto ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Assevera que a ação civil pública que garantiu o valor ao agravado tramitou perante a Justiça Federal e, portanto, o índice de correção monetária a ser aplicado à espécie deve ser o IPCA/IBGE, seguindo a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o IDs 48826380 e 48826381. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Verifica-se que o processo originário trata de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). De início, cabe ressaltar o Agravo de Instrumento n. 0725749-06.2023.8.07.0000, associado aos presentes autos, interposto por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA, representado por FLORIZA ACUNHA DA SILVA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, contra a mesma decisão exarada no processo originário (ID 162018776). Entretanto, o autor pleiteia a substituição do índice de correção da tabela do TJDFT pelo INPC. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo acima mencionado, considerei que a correção monetária deve ser calculada com base no IPC/INPC, conforme fixado na ação civil pública, conforme os fundamentos a seguir transcritos: A controvérsia recursal restringe em verificar se é cabível a correção do débito em liquidação com a aplicação dos índices de correção monetária adotados na tabela do TJDFT, tal como determinado na decisão hostilizada, ou INPC, como pleiteia o agravante. O caso em apreço, como já relatado, refere-se à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se aplicando, portanto, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887). Verifica-se que restara decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior, em conformidade com as ementas dos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. APLICABILIDADE. IPC/INPC. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, assistido pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (ACP 94.008514-1), a fim de questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S/A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28% 2. Expurgo inflacionário é a não aplicação ou aplicação incorreta ? dos índices de inflação apurados em determinado período. Ou seja: é a ausência da correção monetária pela variação da inflação, podendo acontecer também pela utilização de indexador diverso para correção monetária de valores. 3. No julgamento do Tema 887, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial. 4. A mera aplicação da Tabela da Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é suficiente para corrigir plenamente o débito, a qual traz os índices mensais das contadorias judiciais e, em seu título, especifica que é sem percentuais de expurgo, ou seja, não inclui os valores de expurgos inflacionários. 5. Para plena correção monetária do débito, deve-se adotar o IPC/INPC como indexador de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681855, 07357845920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. 1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas - metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação. 2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior. 3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408641, 07311808920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A correção monetária, portanto, deve ser calculada com base no IPC/INPC, conforme fixado na ação civil pública, não havendo razão para que seja adotada a Tabela de Correção desse egrégio Tribunal, que não contempla os expurgos inflacionários. Dessa forma, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não há como ser alterado o parâmetro fixado no título executivo. Assim, tem-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. De outro lado, mantendo-se o índice de correção monetária fixado na decisão agravada, os cálculos resultarão em valor diverso, com possível decréscimo do saldo credor, é evidente a probabilidade de que a autora vivencie dano, de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada em sua integridade. Em decorrência, entendo que estão presentes os elementos descritos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Dessa forma, considerando que a d. Magistrada de primeiro grau, após a comunicação da decisão supratranscrita, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento (ID 163768547 dos autos de origem), não se verifica o alegado risco de dano de difícil ou incerta reparação pelo agravante. Ademais, a pretensão recursal de aplicação do índice de correção monetária com base na tabela de correção da Justiça Federal não prospera, haja vista que a correção monetária deve ser calculada com base no IPC/INPC, conforme fixado na ação civil pública. Portanto, não obstante a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo agravante, desnecessária a determinação de sobrestamento da r. decisão hostilizada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Providencie a Secretaria da Turma o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 0725749-06.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 09:31:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.